Tribunal: TJMT
Processo: 1019549-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019549-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), JOSE TORRES DA MASCENA - CPF: 361.745.301-59 (EMBARGANTE), JOSIVAM DE SA DA MASCENA - CPF: 042.988.571-74 (EMBARGANTE), GONSO ADVOGADOS - CNPJ: 09.042.369/0001-31 (EMBARGADO), JORGE JERONIMO GONSO - CPF: 503.387.141-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Embargos de Declaração n.
1019549-59.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
JOSÉ TORRES DA MASCENA e OUTRO
.

EMBARGADO:
GONSO ADVOGADOS
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 24, CAPUT C/C §1º DA LEI Nº 11.101/2005 - REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO - IMPOSSIBILIDADE - VALOR ADEQUADO À COMPLEXIDADE DO CASO, ALIADO AOS ENCARGOS DEMANDADOS E CONDIZENTE À CAPACIDADE FINANCEIRA DA RECUPERANDA
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Não restando demonstrado que a verba honorária fixada à Administradora Judicial representa montante desproporcional ou desarrazoado ao valor praticado no mercado, sobretudo quando observados os requisitos do art. 24, caput da Lei nº 11.101/2005, impõe-se a manutenção da decisão agravada que arbitrou a remuneração do Administrador Judicial em 2% (dois por cento) do passivo sujeito à recuperação judicial.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1019549-59.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
JOSÉ TORRES DA MASCENA e OUTRO
.

EMBARGADO:

GONSO ADVOGADOS
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JOSÉ TORRES DA MASCENA e OUTRO
(
Id
244621168
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 24, CAPUT C/C §1º DA LEI Nº 11.101/2005 - REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO - IMPOSSIBILIDADE - VALOR ADEQUADO À COMPLEXIDADE DO CASO, ALIADO AOS ENCARGOS DEMANDADOS E CONDIZENTE À CAPACIDADE FINANCEIRA DA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando demonstrado que a verba honorária fixada à Administradora Judicial representa montante desproporcional ou desarrazoado ao valor praticado no mercado, sobretudo quando observados os requisitos do art. 24, caput da Lei nº 11.101/2005, impõe-se a manutenção da decisão agravada que arbitrou a remuneração do Administrador Judicial em 2% (dois por cento) do passivo sujeito à recuperação judicial.”

Em suas razões Id. 244621168, os Embargantes alegam que há omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado deixou de analisar os argumentos sustentados pelos embargantes quanto as particularidades do caso relacionada a complexidade de trabalho e valores praticados de mercado.

Afirmam que se não justifica a fixação de honorários excessivos, ainda mais por ser composta por apenas 02 (dois) recuperandos e dívida de R$ 22.130.386,544.

Assim, requer que sejam sanadas as supostas omissões.

Contrarrazões apresentadas no id. 247868680, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que
há omissão no julgado, uma vez que não se manifestou acerca das particularidades do caso, quanto a complexidade dos trabalhos e valores praticados, bem como que não se justifica o honorários fixados na recuperação composta por apenas 2 recuperandos e com dívidas de R$ 22.130.386,544.

Sem razão os embargantes.

Calha ponderar que o acórdão é claro ao apontar que, no caso em comento, os honorários do Administrador Judicial foram arbitrados no valor correspondente a 2% (dois por cento) do passivo sujeito à recuperação judicial, o que representa o montante de R$ 442.607,73 (quatrocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sete reais e setenta e três centavos).

Verifica-se que fora especificado que o valor arbitrado deverá ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 12.294,65 (doze mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), levando-se em conta o tempo estimado para a duração do processo, o que está em conformidade com a orientação do CNJ, constante da Recomendação n.º 141/2023, sendo que a quantia ainda se demonstra aquém do limite estabelecido pelo §1º, do artigo24, da LRF.

Restou ainda ressaltado que o valor do passivo indicado perfaz o montante de R$ 22.130.386,54 (vinte e dois milhões, cento e trinta mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), devendo ser considerado tal valor para a fixação da verba em debate.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024